Tribunal: TJBA
Processo: 8029626-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029626-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA Advogado(s): LUIZA MOTA LIMA VALLE, FERNANDA ROCHA DAVID, FELIPE BRANDAO ANDRE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS CONSUMIDORES. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS EM OUTRO MOMENTO QUE NÃO NO DESPACHO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. O agravado atua na qualidade de legitimado extraordinário, agindo em nome próprio em prol de direitos de terceiro, situação que, sem dúvida, dificulta a produção probatória, por envolver múltiplas pessoas que compartilham da mesma situação fática. 2. Ademais, nos termos do art. 21 da Lei nº 7.347/85, combinado com o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é possível a inversão do ônus da prova em ação civil pública, quando demonstrada a hipossuficiência da parte autora, o que é a hipótese dos autos, pois os consumidores se encontram em desvantagem técnica e financeira em relação à agravante. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ônus poderá ser redistribuído, mesmo de ofício, àquele que detém melhores condições de produzir a prova, não havendo impedimento para que a redistribuição ocorra em outro momento que não no despacho de saneamento do processo, desde que antes da sentença, e que seja possibilitada à parte se desincumbir do ônus que lhe foi imposto. 4. Tendo em mira que a inversão ocorreu no início do processo, possibilitando que a agravante contradite os elementos fáticos apresentados pelo agravado, é certo que o direito ao contraditório não restou prejudicado, cabendo ao juízo a quo, após a devida apreciação das questões postas a exame, fixar os pontos controvertidos. 5. Agravo Improvido. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº. 8075946-86.2021.8.05.0001, em que figura como agravante ABEP – ACADEMIA BAIANA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA e agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.